Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM OUTRA EMPRESA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.170,47 a título de indenização por danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que comprou passagem aérea junto à empresa ré, que o voo atrasou e que, por conta de compromisso e por ter hora marcada para chegar ao destino, adquiriu passagem aérea em empresa aérea diversa no valor de R$ 2.170,47.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que o atraso se justificou em razão de eventos meteorológicos adversos. Afirma que, como o caso concreto decorreu de força maior ocasionada pelo mau tempo, não há que falar em indenização por danos materiais. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O artigo 737 do Código Civil informa que “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
6. Na presente relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e independe da demonstração da culpa, fundada no risco da atividade econômica (art. 14 do CDC.)
7. Os fatos capazes de excluir a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo são aqueles completamente estranhos à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominados como fortuito externo. Condições climáticas adversas (mau tempo) que impedem pouso, decolagem ou desvio de rota, quando comprovadas, constituem motivo de fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal, importando em excludente da responsabilidade civil decorrente do cancelamento do voo em si. (Acórdão 1271336, 07615333520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. O recorrente alega que o voo Brasília – São Paulo – Florianópolis atrasou por questões de mau tempo. Diante do atraso, o passageiro efetuou compra de passagem aérea por meio de outra empresa aérea que não a ré para Florianópolis com conexão em São Paulo. Isto no mesmo espaço de tempo (noite do dia 06/12/2019).
9. Portanto, se a empresa aérea Azul Airlines transportou seus passageiros de Brasília até Florianópolis com conexão em São Paulo na noite do dia 06/12/2019 (ID 22167261), a empresa recorrente assim também poderia fazer.
10. Ausente qualquer comprovação eficaz por parte da recorrente ré de que o atraso do voo foi causado por mau tempo. Evidente a falha na prestação do serviço deve a empresa ré ressarcir os gastos não previstos pelo autor, isto é, o valor que ele teve de gastar para conseguir chegar até o destino pretendido no horário programado para lá cumprir seus compromissos profissionais.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.